Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-06.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ART. 330, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ESPECÍFICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se conhece da parte do recurso em que as razões do inconformismo se mostram totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença.
2. O processo deve ser julgado extinto sem julgamento do mérito quando, em ação de revisão de contrato de financiamento, não for cumprida a condição de procedibilidade prevista no art. 330, § 3o, do Código Civil.
3. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.